Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725872-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele Rebeca de Sousa Torres contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF (Id 240474015, autos de referência) que, nos autos da ação revisional ajuizada pela agravante em desfavor de Itaú Unibanco S/A., processo 0709534-54.2025.8.07.0009, indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão do leilão designado pelo banco após a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária que busca a revisão. Em razões recursais (Id 73374815), a agravante requer: a) O conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, por estarem preenchidos todos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.015, inciso I, e 1.017 do Código de Processo Civil; b) A concessão da tutela antecipada recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada, de forma imediata e cautelar, a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel da Agravante, agendado para o dia 04 de julho de 2025, bem como a proibição de qualquer outra tentativa de alienação até decisão definitiva sobre o mérito da ação revisional; c) A intimação do Agravado para que apresente, querendo, suas contrarrazões, no prazo legal; d) Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, deferindo-se a medida nos exatos termos em que foi formulada na origem; e) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 a 100 do CPC, em razão da hipossuficiência financeira devidamente comprovada nos autos, por declaração e documentação anexa. Decisão unipessoal proferida pela relatora original em 30/6/2025 (Id 73031795), oportunizando à parte recorrente comprovar fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Petição de manifestação e juntada de documentos apresentada pela agravante em 4/7/2025 (Ids 73604380 a 73604387). Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 4/7/2025, em razão de afastamento da relatora originária, Desa. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt (Id 73615735). Sucede que, da análise dos autos, verifico, como informado pela agravante, que o leilão a ser suspenso por meio da tutela liminar indeferida na origem estava marcado para o dia 4/7/2025, às 14h00 (Id 239829939 do processo de referência). Nesse contexto, considerando o objeto do presente recurso, qual seja, a reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada para sobrestar a realização do leilão do imóvel agendado para o dia 4/7/2025, necessário oportunizar à agravante que se manifeste sobre a persistência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, diante da possível ocorrência de fato superveniente à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos os autos ao relator originário. Brasília, 7 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora